Tribunal: TJDFT
Processo: 0751761-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751761-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA LUZ DA COSTA REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 215591327 proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0043414-66.2016.8.07.0018 ajuizado por MARIA DA LUZ DA COSTA REIS. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o acórdão transitou em julgado em 17/05/2018, conforme certidão de ID 17423105; ao passo que a petição de cumprimento de sentença, foi protocolado apenas em 21/02/2024. Em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, intimem-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da eventual ocorrência da prescrição quinquenal no processo de origem; e, também para se manifestar nestes termos, e em atenção ao art. 1.019, inciso II, do CPC, intime-se o agravado. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator